Tribunal: TJSP
Processo: 1163427-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Indeferimento da renovação do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a Autora e a Requerida Pravaler – Requerida AMC informou à Requerida Pravaler suposta solicitação de cancelamento da matrícula pela Autora, o que não ocorreu – Caracterizada a falha na prestação dos serviços – Não configurado o dano moral

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Indeferimento da renovação do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a Autora e a Requerida Pravaler – Requerida AMC informou à Requerida Pravaler suposta solicitação de cancelamento da matrícula pela Autora, o que não ocorreu – Caracterizada a falha na prestação dos serviços – Não configurado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela de urgência concedida a fls.64, mantida a matrícula da Autora e a renovação do contrato de financiamento anteriormente firmado, sem a cobrança de qualquer taxa, multa ou outro encargo – Afastamento da preliminar de incompetência resulta na necessidade de apreciação do mérito pelo Relator Sorteado (artigo 136 do Regimento Interno deste Tribunal) – RECURSO CONHECIDO, com a futura apreciação do mérito pelo Relator Sorteado